Tribunal: STF
Processo: SL 1598
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de acórdãos. Ações civis públicas. Projetos de Intervenção Urbana. Estudo de Impacto Ambiental. estudo de impacto de vizinhança. constituição de conselho diretor da zona especial de interesse social. Necessidade prévia declarada na origem. Impedimento à tramitação dos projetos de lei respectivos. Aparente interferência prematura do Poder Judiciário nas atividades do Poder Legislativo. Interpretação restritiva deste Supremo Tribunal Federal no que diz com o controle jurisdicional de proposições legislativas. Grave lesão à ordem pública configurada. Bloqueio da deliberação democrática. Suspensão concedida.



1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



2. Limitado, por este Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional do processo legislativo, alcunhado na dogmática jurídica e jurisprudencial brasileira como controle judicial preventivo de constitucionalidade, a contexto excepcional. Calcado no direito do parlamentar de proteger as regras constitucionais do processo político, de caráter procedimental, a fim de se impedir a formação de normas inconstitucionais evidentes.



3. Na espécie, conquanto qualificado o controle como de legalidade e de ato administrativo, por se compreender envolvida lei de efeitos concretos e existente vício anterior no projeto enviado pelo Executivo ao Legislativo, a problemática central da incidência judicial no processo legislativo faz-se igualmente presente. 



4. Cuida-se de proposição legislativa, sem que o caso se enquadre nas exceções aceitas pela interpretação definida por esta Suprema Corte para a atuação jurisdicional sobre os trabalhos do Poder Legislativo, autorizada apenas para resguardar a observância das normas constitucionais do processo legislativo e em relação aos participantes da deliberação.



5. Impedida a deliberação legislativa — fórum próprio para os debates democráticos —, resulta configurada grave lesão à ordem pública, requisito da medida suspensiva. A reiterada compreensão restritiva da incidência judicial sobre o processo legislativo pondera a importância, no desenho institucional brasileiro, da limitação da intervenção judicial antecipada.



6. Quanto aos danos ao meio ambiente e às populações afetadas, sempre possível o pronto controle judicial da lei eventualmente resultante das proposições legislativas contestadas e dos atos concretos decorrentes de sua implementação, sem prejuízo do dever de todos os poderes constituídos de empreender os seus melhores esforços para considerar, de modo sério e constitucionalmente adequado, todos os interesses implicados no exercício de suas funções, inclusive legislativa, mais ainda se impactadas populações vulneráveis e futuras gerações.



7. Suspensão concedida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão, ajuizado pelo Município de São Paulo, com o fim de sobrestar os acórdãos proferidos em apelação nos autos das ações civis públicas nºs 1050491-68.2019.8.26.0053 e 1010569- 20.2019.8.26.0053, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativos aos Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) Arco Pinheiros e Jurubatuba.



    2. Narra, o requerente, ajuizada a Ação Civil Pública nº 1050491-68.2019.8.26.0053 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do Município de São Paulo, à alegação de ilegalidade do Projeto de Lei nº 427/2019, instaurado para a aprovação do PIU Arco Pinheiros, por falta de prévio estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA), tal como seria exigido pela Resolução nº 01/1986 do CONAMA, no que toca a projetos urbanísticos com área superior a 100 hectares.



    Indica juízo de procedência em primeiro grau, a reconhecer obrigatória a elaboração do EIA/RIMA para o projeto de intervenção urbana em questão, à compreensão de que a lei autorizadora do PIU não é materialmente lei, mas ato administrativo, e que a Resolução nº 01/1986 do CONAMA abrange a fase urbanística em andamento.



    Relata negado provimento à apelação e aos respectivos embargos de declaração, bem como interpostos recursos especial e extraordinário, não admitidos na origem. Agravadas as decisões de inadmissibilidade e remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.064.283), monocraticamente desprovido o recurso especial com agravo. Rejeitado, também, o agravo interno, pendentes embargos de declaração.



    Quanto à Ação Civil Pública nº 1010569-20.2019.8.26.0053, explicita, o Município, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à semelhança da demanda coletiva anterior, exceto que diz com o Projeto de Lei nº 204/2018, instaurado para a aprovação do PIU Arco Jurubatuba.



    Aponta julgados, em primeiro grau, parcialmente procedentes os pedidos, a decretar a invalidade do projeto, por ausência de EIA/RIMA e prévia constituição do conselho diretor de zonas especial de interesse social (ZEIS). Desprovidos a apelação do Município e os embargos de declaração subsequentes, bem como inadmitidos os recursos especial e extraordinário na origem, pendentes os agravos respectivos. 



    Argumenta que as decisões das ações coletivas, ao invalidarem os projetos de lei, violam normas constitucionais, com destaque para a cláusula de reserva de plenário e a separação de poderes, e causam prejuízo à implementação da política urbana municipal, por impedirem a utilização de um dos instrumentos urbanístico básicos criados para tanto, qual seja, o projeto de intervenção urbana previsto no plano diretor.



    Entende que a ação civil pública não pode ser utilizada para invalidar projeto de lei e que o Judiciário usurpou competência do Legislativo, ao impor etapa não prevista no processo legislativo constitucionalmente previsto, e em controle preventivo de constitucionalidade/legalidade.



    Afirma que os acórdãos impugnados têm o condão de gerar grave lesão à ordem e à economia públicas, na perspectiva da atividade urbanística e das finanças municipais. Em relação à primeira, em síntese, expõe:



    O Plano Diretor Estratégico – PDE da Cidade de São Paulo - Lei nº 16.050/2014 (DOC. 12) identificou a necessidade de específica regulação das áreas integrantes da Macroárea de Estruturação Metropolitana, pois as considerou estratégicas no desenvolvimento urbano da Cidade de São Paulo. Também estabeleceu que essa regulação seria precedida de um planejamento próprio executado por meio de um específico instrumento, o PIU.



    Desse modo, a ausência de definição quanto à nova regulação dessas áreas, oriunda do PIU, traz incerteza, pois as regras e os instrumentos hoje existentes podem (e devem, segundo o próprio Plano Diretor) ser revistos por meio do PIU e do plano urbanístico que dele advirá, o que impede a realização de previsões seguras e, consequentemente, dificulta o investimento necessário na área correspondente. Diante dessa realidade é que, tendo o Plano Diretor - PDE como pano de fundo, o Município de São Paulo possui uma ferramenta avançada, o chamado Projeto de Intervenção Urbana (PIU). De relevo esclarecer que o PIU representa o planejamento municipal, aprovado por Lei em sentido estrito, que define os contornos, limites que deverão ser observados por qualquer projeto específico que vise realizar as transformações previstas na Lei do PDE e Lei de Zoneamento. 



    O que os PIUs definem são as bases/diretrizes (art. 136, § 1º, da Lei do PDE) para intervenções que objetivam promover transformações estruturais na Cidade, com o ordenamento e a reestruturação urbana em áreas subutilizadas e com potencial de transformação, preferencialmente localizadas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, para maior aproveitamento da terra urbana e o consequente aumento nas densidades construtivas e demográficas, implantação de novas atividades econômicas e emprego e atendimento às necessidades de habitação e de equipamentos sociais para a população. 



    Em suma: o que o Poder Legislativo e o Poder Executivo de São Paulo fizeram foi traçar os parâmetros e demais exigências definidas pela própria Lei do PDE da Cidade de São Paulo, a qual seguiu a normatização da Lei Federal nº 10.257/02 – Estatuto da Cidade (art. 4º, III, g).



    O Município requerente, ainda, argumenta que a incerteza que circunda o uso e a ocupação do solo urbano nessas áreas, por ausência do PIU, não apenas impede o respectivo desenvolvimento urbanístico, mas também impacta a economia, considerando a construção civil não gerada nesses locais e os impostos não arrecadados. Ou seja, inexplorado o potencial de investimentos nos locais abrangidos pelos projetos.



    Considera vedado ao Judiciário apreciar a constitucionalidade de projetos de lei, independentemente de se tratar de ato normativo de efeitos concretos ou abstratos. Tal espécie de controle prévio seria possível apenas em mandado de segurança impetrado por parlamentar, em situações específicas. Ainda, mesmo que fosse viável, o controle deveria ser exercido em segundo grau e com observância da reserva de plenário.



    Compreende violada, também, a competência municipal para tratar da política urbana e do planejamento urbanístico (arts. 30 e 182, caput e § 1º, CF).



    Entende que os PIUs têm, rigorosamente, a natureza de planos urbanísticos, não passíveis de controle judicial. Ou seja, não são projetos urbanísticos e não exigem a confecção de EIA/RIMA. Nesse sentido, a circunstância “de as disposições do plano urbanístico oriundo do PIU incidirem sobre porções específicas do território não retira o seu caráter legal, tampouco a natureza abstrata, genérica ou impessoal da lei que o aprova.”



    Defende que o EIA/RIMA é espécie de estudo ambiental que integra o licenciamento ambiental, e incabível licenciamento da lei que aprova o PIU, que não é mero projeto urbanístico nem, per se, atividade ou empreendimento poluidor. Estes se instalarão apenas posteriormente, então sujeitos às devidas licenças ambientais.



    Expressa que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) consideram inexigível o EIA/RIMA para os projetos de lei relativos aos PIUs ou as leis que os aprovam, por se tratar de planos.



    Impor seja elaborado o EIA/RIMA, continua o requerente, seria não apenas juridicamente impossível, mas também inviável do ponto de vista fático, por não se conhecerem todas as futuras alterações nas características físicas, bióticas e antrópicas do meio ambiente. 



    Em outros termos, “a exigência de EIA/RIMA inviabiliza a própria existência do PIU, instrumento de planejamento previstos na política de desenvolvimento urbano como o único adequado ao planejamento urbanístico de porções do território estratégicas às transformações pretendidas na cidade de São Paulo, e, consequentemente, a regulação do uso e ocupação do solo de tais regiões, impedindo que se alcance os objetivos definidos naquela política”.



    O Município informa requerida suspensão ao Superior Tribunal de Justiça (SLS 3062). Em 14.02 e 05.4.2022, deferidos os pedidos originário e de extensão. Depois, porém, reconsiderada a decisão, pela Ministra Presidente, para não conhecê-los, por envolverem controvérsia constitucional.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam suspensos, até o trânsito em julgado, os efeitos dos acórdãos de apelação proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos das ações civis públicas nºs 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros) e 1010569-20.2019.8.26.0053 (PIU Jurubatuba).



    3. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, parte autora da Ação Civil Pública nº 1010569-20.2019.8.26.0053 (PIU Jurubatuba), manifesta ausência de conexão entre as duas ações coletivas. Diz tratarem de áreas distintas, e a demanda por si proposta “não tem por objeto apenas o licenciamento ambiental da intervenção, mas também a garantia do direito à moradia dos moradores de favelas consolidadas no perímetro da intervenção”. Assim, defende inviável a extensão dos efeitos da suspensão de uma em relação à outra.



    Quanto ao mérito, argumenta que a ação coletiva visa ao controle de legalidade de ato administrativo de efeito concreto, e não ao controle prévio de constitucionalidade de ato normativo. Traça considerações sobre as zonas especiais de interesse social (ZEIS) e a necessidade de gestão democrática, bem como a respeito da incidência do EIA/RIMA na hipótese. Compreende não preenchidos os requisitos para a concessão do pedido suspensivo, inexistente grave lesão à ordem pública.



    4. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da Ação Civil Pública nº 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros), explicita existente risco inverso na hipótese de continuidade de processo legislativo viciado na origem, por frustrar as expectativas do mercado imobiliário na nova ordem urbanística e trazer prejuízos à população local e à organização urbana. Entende que o projeto de lei em questão tem natureza de ato de efeitos concretos, passível de controle judicial, consoante o princípio da prevenção. Requer seja rejeitado o pedido.



    5. A Procuradora-Geral da República em exercício apresenta parecer assim ementado, pelo indeferimento do pedido:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. RESOLUÇÃO CONAMA 1/1986. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INADMITIDOS. OFENSA REFLEXA À CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. CONTRACAUTELA INCABÍVEL. DEBATE SOBRE ACERTO DO DIREITO. INVIABILIDADE NA SUSPENSÃO. CARÁTER RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO REVERSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. O deferimento dos pedidos de suspensão de segurança, de liminar e de tutela provisória tem caráter notoriamente excepcional, sendo imprescindível perquirir, em juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, a potencialidade de a decisão concessiva ocasionar lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas.



    2. A competência da Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela requer que a ação originária possa ser regularmente levada ao STF. 



    3. A suspensão de liminar é via inadequada à discussão do acerto do direito em debate na origem, havendo a matéria de ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal caso seja trazida pelas vias processuais cabíveis.



    4. O pedido de suspensão contra acórdãos em face dos quais já interpostos os recursos cabíveis, pendentes de julgamento, imprime à demanda natureza nitidamente recursal, incompatível com a medida. 



    5. Revela dano inverso à ordem social o deferimento de contracautela que implicará a sequência de projetos que podem implicar danos ambientais e sociais irreversíveis, ainda mais quando a decisão que determinou a necessidade de EIA/RIMA foi confirmada em segundo grau e está pendente de julgamento pelas instâncias extraordinárias em agravo de instrumento. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    7. Estabelecidas essas premissas, reconheço a legitimidade do requerente e a existência de questão constitucional, com destaque para a possibilidade ou não de controle judicial de projeto de lei, como se depreende da discussão travada em ambas as ações coletivas.



    8. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em sua manifestação, afirma inexistente conexão entre as ações civis públicas. Destaco, contudo, desinfluente a circunstância. Eventuais particularidades de uma ou outra demanda coletiva hão de ser consideradas na apreciação do mérito da medida pretendida. Aplicável, na hipótese, o art. 327 do Código de Processo Civil, que dispensa a conexão para a cumulação de pedidos. No mais, o requerente evidencia discussão que seria comum a ambas as ações, o que confere razoabilidade à cumulação dos pedidos suspensivos.



    9. Quanto aos recursos extraordinários interpostos — e até o momento inadmitidos —, ponto referido pela Procuradora-Geral em exercício, tenho não ser automático impeditivo à cognoscibilidade da medida suspensiva, isto é, não configurar, necessariamente, o uso desta ferramenta excepcional como sucedâneo recursal. 



    Não distante disso, já compreendido que “o pedido de suspensão de segurança não impede a formulação, pelo mesmo requerente, de pedido autônomo para a concessão de excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário articulado contra aquela mesma decisão, desde que observados os requisitos processuais próprios a cada uma das espécies” (Pet 2676-QO, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 08.9.2006).



    Em algumas hipóteses, sobremaneira quando já decidido o recurso por este Supremo Tribunal ou quando as circunstâncias evidenciarem o propósito de mero sucedâneo recursal, pode restar inviabilizado pedido suspensivo, o que, contudo, não se vislumbro na espécie, ao menos no quanto pertinente à questão constitucional posta.



    10. Passo, assim, a apreciar o mérito do pedido suspensivo.



    11. O Município requerente busca sobrestar os efeitos de acórdãos confirmatórios de juízo de procedência dos pedidos formulados em ações civis públicas, propostas pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que impediriam a tramitação de proposições legislativas que dizem com projetos de intervenção urbana na capital paulista.



    A fundamentação dos acórdãos impugnados revela discussão em torno da natureza dos projetos de intervenção urbana — se planos ou projetos —, a implicar ou não a incidência de resolução do CONAMA quanto à obrigatoriedade de prévio EIA/RIMA. Adicionalmente, na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, versa-se também sobre a necessidade ou não de constituir, previamente à aprovação de referidos projetos (ou planos) urbanísticos, conselho diretor das zonas especiais de interesse social afetadas, além da elaboração prévia de estudo de impacto de vizinhança (EIV).



    Assim ementado o acórdão da apelação interposta na ação civil pública ajuizada pelo MP/SP (j. 19.4.2021):



    APELAÇÃO — Ação civil pública Projeto de intervenção urbana (PIU) para o território do Arco Pinheiros — Projeto de Lei n.º 427/2019 — Pretensão inicial consistente na condenação do Município de São Paulo e da SP-Urbanismo ao refazimento do processo participativo de discussão do PIU Arco Pinheiros, após a realização do EIA/RIMA e/ou EIV. 



    PRELIMINARES — Impossibilidade de julgamento das questões preliminares antes da citação dos réus, sob o argumento de violação ao devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa — Inocorrência — Questões de objeção processual que podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição — Preliminar afastada — Ilegitimidade ativa e descabimento de ação civil pública por inadequação da via eleita — Afastada — Projeto de lei de efeitos concretos que fere direitos difusos e coletivos da população urbana, o que possibilita a análise de sua legalidade pelo Poder Judiciário — Ausência de violação ao princípio tripartite — Possibilidade de impugnação pela via da ação civil pública, sendo o Ministério Público parte com legitimação extraordinária para o seu ajuizamento — Inteligência dos artigos 1º, I, IV e VI, 3º, 4º, e 5º, I, da Lei n. 7.347/85 — Rejeição. 



    MÉRITO — O PIU consubstancia-se em Projeto Urbanístico, devendo conter os objetivos das intervenções e um estudo detalhado dos aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômico-financeiros e de gestão democrática sobre as motivações e os impactos da transformação urbana prevista — Previsão no art. 136 da Lei Municipal n.º 16.050/14 (Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014 - PDE) — Por se cuidar de lei urbanística de efeitos concretos, há a necessidade e compatibilidade com a elaboração de EIA/RIMA — Observância ao disposto no art. 2º, XV da Resolução CONAMA n.º 01/1986 — Direito da população ao meio ambiente urbano equilibrado — Obrigação do Poder Público nesta observância — Art. 225, da CF — Manutenção da r. sentença — Recursos desprovidos.



    O acórdão relativo à demanda aforada pela DPE/SP, por sua vez, recebeu a seguinte ementa (j. 14.2.2022):



    Ação civil pública. Projeto de Lei Municipal nº 204/2018. Projeto de Intervenção Urbana (PIU) do Arco Jurubatuba. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Legitimidade da Defensoria Pública para propor a demanda. Via adequada para tentar alcançar os fins pretendidos, dentre os quais o de harmonizar a proposta legislativa com as disposições legais e constitucionais referentes ao meio ambiente. Não acolhimento da alegação de interferência indevida nas atividades do Poder Legislativo. Gestão democrática e direito de participação das pessoas em questões envolvendo o desenvolvimento urbano não amplamente tutelado pelos procedimentos de elaboração do PIU do Arco Jurubatuba. Necessidade de constituição dos Conselhos Gestores. Preceito do artigo 48 da Lei Municipal nº 16.050/2014. Matéria já debatida por esta Câmara e que, inclusive, serviu ao deferimento da liminar em agravo de instrumento para sustar a tramitação do projeto de lei e determinar sua devolução à Prefeitura. Inarredável a realização prévia do Estudo de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) e do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Inteligência do inciso IV, § 1º, do artigo 225, da Constituição Federal, e da Resolução CONAMA nº 01/1986. Precedente desta Corte. Majoração do coeficiente de aproveitamento em seu grau máximo afastada. Interpretação do parágrafo único, do artigo 21, do Decreto-Lei nº 4.657/1942. Recurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo provido. Apelos dos requeridos desprovidos.



    12. Examinar a natureza do projeto de intervenção urbana, a exigência de EIA/RIMA ou de EIV e a necessidade de constituição de conselho diretor de ZEIS não cabe na presente sede, seja porque a medida suspensiva não se volta ao mérito da demanda, seja porque esses aspectos, prima facie, não traduzem violações diretas da Constituição, mas tratam de matéria infraconstitucional e apreciação fática.



    Há, porém, questão prévia que envolve a possibilidade de o Judiciário exercer o controle de projetos de leis, ainda que se revistam de efeitos concretos.



    No ponto, tanto em primeiro como em segundo grau, compreendido possível o controle judicial por se estar diante de ato de efeito concreto, aproximando-se antes de ato administrativo do que de ato normativo geral e abstrato. Correlatamente, assentado que não se cuidaria de controle judicial de constitucionalidade, mas de legalidade, ao que se poderia proceder inclusive de maneira preventiva e incidir sobre o projeto de lei (de efeitos concretos), ou ao menos sobre o projeto urbanístico encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, na etapa antecedente à inauguração do processo legislativo, isto é, sobre ato administrativo integrante da proposição legislativa.



    Nesse sentido, colho, da justificativa dos votos condutores dos acórdãos proferidos, respectivamente, nas ações civis públicas relativas ao PIU Arco Pinheiros e o PIU Jurubatuba, os seguintes trechos:



    Como se verifica do pedido inicial, não há pretensão do apelado em arguir qualquer inconstitucionalidade do projeto de lei em questão, como objeto do pedido da ação, tendo em vista que o que se busca é a compatibilização deste com o disposto na legislação vigente, observando-se o princípio da prevenção e evitando-se eventuais danos que possam ser causados ao meio ambiente e à coletividade.



    E, ainda que houvesse causa de pedir fundada em inconstitucionalidade do projeto de lei, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o controle difuso de constitucionalidade por meio de ação civil pública, de forma incidental.



    (...)



    Com efeito, o pedido formulado pelo “Parquet” não importa em interferência do Poder Judiciário na função legislativa, uma vez que, em se cuidando de projeto de lei que resultará em lei de efeitos concretos, a qual irá atingir toda a coletividade paulistana e, havendo violação flagrante à lei vigente, é possível ao Judiciário se imiscuir no processo legislativo para fins de se fazer o controle de legalidade.



    (...)



    Para além do processo legislativo constitucional, imprescindível também a observância das normas regulamentadoras infraconstitucionais para a elaboração de projetos de lei, como, no presente caso, a elaboração do EIA-RIMA, licenciamentos ambientais e urbanísticos, conforme prevê a legislação ambiental e urbanística, coma finalidade de se evitar a edição de leis flagrantemente violadoras de valores constitucionais, como, no caso, o meio ambiente em todos os seus aspectos.



    Note-se que o Judiciário, neste caso, não busca controlar a escolha política dos eleitos diretamente pelo povo e muito menos se pronuncia sobre o mérito das deliberações tomadas pelos integrantes do Legislativo, o que configuraria inexorável violação ao princípio da Separação de Poderes, mas, apenas se limita a verificar a legalidade do trâmite de projeto de lei à luz de legislação ambiental vigente, a fim de que em seu trâmite aquela seja respeitada e observada desde o seu nascedouro, a qual tem potencial de violar o interesse de toda a coletividade.



    A ninguém é escusável alegar desconhecimento da lei (artigo 3º da LINDB), o que também se aplica aos membros do Poder Legislativo, com maior razão.



    No caso, constata-se que o referido projeto de lei, em essência, consubstancia-se em projeto urbanístico revestido da forma de lei, possuindo efeitos concretos como um verdadeiro ato deliberativo, o que permite a sua ampla análise pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Ora, pela simples leitura da lei fica claro que o PIU, embora com a forma de lei, nada mais é que um ato deliberativo de efeitos concretos, revestido da forma anômala de lei, eis que traz em si os resultados administrativos objetivados pelo ente público municipal para fins de reestruturação urbana, atingindo toda a organização desta urbe, a qual irá afetar diretamente a população paulistana, o que, sem dúvida alguma, pode ser questionada em sua legalidade, nada havendo que impeça a sua análise pelo Poder Judiciário.



    E nem se alegue que na presente ação se busca imiscuir-se indevidamente em assuntos interna corporis, tendo em vista que a legalidade da tramitação de projeto de lei não se enquadra em atos desta natureza,